Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-60.2025.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-60.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDNEIA DE SOUZA QUERIDO - CPF: 011.463.651-60 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDOS DE REVISÃO CONTRATUAL.
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS CLÁUSULAS.
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedora contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução do mérito, ao reconhecer inépcia da inicial pela ausência de discriminação do valor incontroverso e das cláusulas impugnadas. A apelante alega nulidade da decisão por falta de prazo para emenda, sustenta que os embargos delimitaram controvérsia quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à capitalização de juros, requerendo o regular processamento da demanda e, se necessário, a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de planilha discriminando o valor incontroverso e o excesso de execução torna inepta a inicial dos embargos à execução; (
ii
) estabelecer se as alegações de abusividade dos juros e de capitalização de juros sem pactuação expressa constituem fundamentos autônomos aptos a ensejar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A delimitação da controvérsia sobre encargos específicos (juros remuneratórios acima da média de mercado e capitalização não pactuada) caracteriza fundamentação suficiente para o processamento dos embargos, afastando a inépcia.

A ausência de planilha ou cálculo discriminado não invalida a ação, quando há indicação concreta dos encargos impugnados e pedido de perícia, sendo cabível apenas o não conhecimento da tese de excesso de execução (CPC, art. 917, §4º, II).

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado a concessão de prazo para emenda da inicial, não sendo cabível a extinção imediata da ação por inépcia, salvo quando manifestamente inviável a correção.

A jurisprudência do STJ admite revisão da taxa de juros remuneratórios quando comprovada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (Tema 27, REsp 1.061.530/RS).

A capitalização mensal de juros somente é válida se expressamente pactuada (Tema 246/STJ), sendo legítima a impugnação quando ausente cláusula contratual clara nesse sentido.

O exame da legalidade dos encargos pode ser realizado a partir dos documentos contratuais constantes nos autos, sendo desnecessária perícia contábil se os elementos documentais são suficientes para análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de planilha de cálculo não torna inepta a inicial dos embargos à execução quando há indicação objetiva dos encargos impugnados.

As alegações de abusividade dos juros remuneratórios e de capitalização sem pactuação expressa constituem fundamentos autônomos aptos a ensejar a revisão contratual.

A extinção dos embargos por inépcia da inicial exige prévia concessão de prazo para emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, 330, §§2º-3º, 370, 917, §§3º-4º, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27, recurso repetitivo); STJ, REsp 1.124.552/RS (Tema 572); STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023; TJMT, N.U 1037120-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000235-60.2025.8.11.0011

APELANTE: EDNEIA DE SOUZA QUERIDO

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por EDNEIA DE SOUZA QUERIDO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D'Oeste, que julgou extintos os
pedidos, nesta ação de
embargos à execução, sem resolução do mérito, ao acolher a preliminar de inépcia da petição inicial, na forma dos
arts
. 330, §2º, 917, §4º, I, e 485, I, do CPC, em ação de Embargos à Execução ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja determinado o regular processamento dos embargos, com apreciação das teses de abusividade dos juros e capitalização, bem como produção da prova pericial requerida.

Sustenta a nulidade da sentença por ausência de abertura de prazo para emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC.

Alega que houve indevida transposição do art. 330, §§2º-3º, aplicável às ações revisionais, aos embargos à execução, os quais possuem regime próprio (art. 917, CPC).

Afirma que, ainda que ausente o demonstrativo de excesso (art. 917, §3º), os embargos também veicularam fundamentos jurídicos autônomos — abusividade dos juros e capitalização — que não poderiam ter sido extintos de plano.

Pondera que a inicial não é “genérica”, pois delimitou as controvérsias em torno dos juros e da capitalização, com pedido de perícia, sendo possível defesa útil da parte contrária.

Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença, determinando o regular processamento dos embargos, ou, subsidiariamente, a anulação do decisum para abertura de prazo de emenda, além da inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em suas contrarrazões (
id314147935
), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por Edneia de Souza Querido contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que acolheu preliminar de inépcia da inicial e extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por ausência de discriminação das obrigações controvertidas e do valor incontroverso (
arts
. 330, §2º, e 917, §3º, do CPC).

A apelante sustenta, em síntese, que

a decisão violou o art. 321 do CPC, ao não oportunizar prazo para emenda da inicial
e que
a extinção foi indevida,
tendo em vista que
os embargos delimitam claramente os pontos de controvérsia
, quais sejam os
juros remuneratórios
abusivos, uma vez que
superiores à média de mercado e capitalização
indevida
de juros
, ante a ausência de
pactu
ação
expressa
.

Alega que a tese
de inépcia não se aplica aos embargos à execução, visto que o art. 917 do CPC prevê regime próprio, não se exigindo o depósito do incontroverso
.

Por fim,
requereu

a revisão contratual e
, caso se fizesse necessário,
a produção de prova pericial contábil.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a inicial seria genérica e que não houve apresentação de planilha ou especificação de cláusulas contratuais.

Pois bem.

A questão central reside em verificar se os embargos à execução opostos pela apelante são ineptos, por ausência de discriminação do valor incontroverso e das cláusulas impugnadas, a justificar a extinção do feito sem exame do mérito
e se
, ao contrário, a inicial delimitou suficientemente a controvérsia, permitindo o regular processamento dos embargos
. Nessas circunstâncias, em
caso positivo,
verifica-
se
que
cabível a revisão contratual quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à capitalização indevida.

A sentença de origem concluiu pela inépcia, por ausência de indicação precisa do valor tido como devido e das cláusulas impugnadas.

Todavia, ao se examinar a inicial dos embargos, constata-se que a apelante especificou dois pontos centrais de insurgência: a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, em afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual e a capitalização de juros não prevista expressamente no contrato.

Não se trata, portanto, de alegações abstratas ou desprovidas de delimitação mínima, mas de impugnação concreta a encargos específicos do contrato
, que dos autos da execução apensa (Feito de nº 1002588-10.2024.8.11.0011), apura-se tratar da Cédula de Crédito Bancário nº C11232446-7 (id 173745780).

A ausência de planilha ou de cálculo discriminado não descaracteriza a delimitação da controvérsia, sobretudo porque a própria apelante requereu a realização de perícia contábil para a apuração dos valores.

Entretanto, no caso específico dos autos, tem-se que desnecessária a perícia contábil para apuração de eventual abusividade, uma vez que o contrato aportou aos autos da execução e se trata de prova
eminentemente
documental, em que presentes as cláusulas e parâmetros necessários à verificação de abusividade.

É cediço que, nos termos do art. 370 do
CPC
, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, os documentos que instruem os autos, notadamente o contrato bancário
(
Crédito Bancário nº C11232446-7
,
id 173745780
dos autos da execução
de nº 1002588-10.2024.8.11.0011)

e os demonstrativos de evolução da dívida
(id 173745781, também da execução)
, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Ademais, a questão debatida - abusividade de taxas de juros
remuneratórios
e capitalização de juros supostamente não pactuada
- pode ser analisada à luz da documentação existente nos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática,
procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

É certo que o art. 917, §3º, do CPC prevê a apresentação de demonstrativo atualizado quando alegado excesso de execução.

Entretanto, tal exigência não pode ser interpretada de forma absoluta e rígida, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça em situações de manifesta desigualdade informacional, como a que se apresenta, em que a instituição financeira detém os dados técnicos necessários para a apuração exata.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria vem flexibilizando a exigência de memória de cálculo, especialmente quando há indicação dos encargos impugnados e pedido de prova pericial, como ocorreu no caso.

A consequência jurídica cabível, se fosse o caso, seria o não conhecimento apenas da alegação de excesso de execução (art. 917, §4º, II), jamais a extinção total dos embargos.

Logo, afasta-se a preliminar de inépcia.

A apelante questiona a taxa de juros aplicada, afirmando estar acima da média de mercado.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 27, REsp 1.061.530/RS), assentou que a estipulação de juros remuneratórios pode ser revista quando comprovada a abusividade, caracterizada pela discrepância relevante em relação à taxa média de mercado
, quando contrastada com a média disponibilizada pelo Banco Central na modalidade e período contratados.

Portanto, a tese da apelante merece processamento, com a devida apuração
de abusividade.

A apelante também impugna a capitalização de juros, sustentando inexistir cláusula expressa no contrato que a autorize.

O Tema 246 do STJ estabelece que a capitalização mensal somente é admitida se houver pactuação expressa e clara.

Nesse contexto, quando n
ão demonstrada essa cláusula
no contrato
, a alegação de ilegalidade da capitalização é relevante e demanda apreciação probatória.

Diante do reconhecimento da legitimidade da discussão sobre
a
abusividade dos juros
remuneratórios
e
a
capitalização indevida, impõe-se determinar o regular processamento dos embargos, com a realização da perícia
, se necessário, bem como, a análise minuciosa do contrato
, a fim de
delimitar ilegalidades ou abusividades e
revisar
a cédula
objeto da execução, ajustando-o aos parâmetros legais e jurisprudenciais.

Em suma
a
inicial delimitou de forma suficiente a controvérsia
, razão pela qual, deve ser af
astada a inépcia,
merecendo
os embargos ser
em devidamente
processados
.

Desta forma, os
fundamentos sobre juros remuneratórios abusivos e capitalização ilegal merecem análise probatória e eventual revisão contratual.

A propósito:

“APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PRELIMINAR DEINÉPCIAINICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOSJUROSREMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – MORA DEBENDI – AFASTADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE LUCIMAR MENEZES DA SILVACONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar-se eminépciada petição inicial, se constatada a clareza na especificação de quais os contratos a autora pretendem revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance darevisãopretendida. Não há nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida. Não há
que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide. Denota-se abusividade quando à taxa dejurosremuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento. In
casu
, como restou evidenciada a abusividade dosjurosremuneratórios dos contratos, devem ser limitados às taxas médias de mercado para as operações contratadas. (
REsp.
nº 1.061.530 – STJ
) Quando
constatado o caráter abusivo de encargo contratual devido no período da normalidade - no caso osjurosremuneratórios -, haverá descaracterização da mora. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. (Tema 1076 STJ)” (N.U 1037120-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para
anular
a sentença de extinção, determinando o regular prosseguimento dos embargos à execução, com análise das teses de abusividade dos juros remuneratórios e capitalização ilegal
e minuciosa apuração da cédula, objeto da execução,
de modo a possibilitar a revisão do contrato bancário objeto da execução, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025